Tribunal: CARF
Processo: 11065.002008/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.002008/2007-57
ACÓRDÃO
3202-001.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS AZALEIA S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 23/07/1983 a 24/05/1988
COMPENSAÇÃO COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição será
efetuada quando o requerente comprovar a desistência da execução do
título judicial perante o Poder Judiciário e a assunção de todas as custas do
processo de execução, inclusive os honorários advocatícios a ele relativos,
o que não contempla aqueles da ação de conhecimento, nos termos do §
2o do art. 37 da IN SRF no 210, de 2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer a parcela restante do crédito-prêmio pleiteado a ser utilizado
na compensação.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente
convocado(a)), Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002008/2007-57
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
O contribuinte em epígrafe transmitiu em 12 de agosto de 2003 PER/DCOMP
41462.76350.120803.1.3.57-3604 (fl.346/350) visando compensar-se de débitos
de COFINS com crédito decorrente da ação judicial 88.00.07449-9, cujo objeto era
ver reconhecido seu direito à diferença de crédito-prêmio já pago, tendo em
conta que as diminuições das alíquotas por ato ministerial foram consideradas
ilegais em face da declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 1.724/79. o
qual havia delegado competência ao Poder Executivo para alterar as alíquotas
daquele benefício fiscal.
A fiscalização da DRF NHO (fls. 315/318), com arrimo nas declarações de crédito
de exportação (fls. 207/311), calculou a diferença com base no exposto em sua
informação fiscal (fls. 319/321), considerando, em suma, que as alíquotas de
todos os produtos exportados pela epigrafada. empresa fabricante de calçados,
de acordo com a Portaria MF 26/79 e resolução CIEX MF 2/79, seria de 12%. Este
cálculo foi atualizado monetariamente (fls. 326/327) e com base nele houve o
despacho decisório da Delegada daquela unidade da RFB (fl. 331) reconhecendo
parcialmente o valor do crédito pretendido e homologando a compensação no
limite reconhecido, RS 321.611,56, valor atualizado até 08/2003.
Não resignada, a empresa manifestou sua inconformidade com o r. despacho.
alegando em suma, que o recálculo feito pela unidade local do Fisco teria
afrontado a coisa julgada, uma vez que os va1ores que pretendia ver
reconhecidos foram anexados aos autos, “calculados a partir de um cotejo entre o
valor do crédito constante das Declarações de Exportação juntados aos autos e
àquele previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 491/69, ou seja, 15%”, os quais
teriam embasados seu pedido. Aduz “que durante todo o curso da ação judicial
controvérsia alguma existiu acerca do direito da recorrente quanto à forma de
cálculo do valor das diferenças apontadas”, e que no curso daquela a PFN não se
insurgiu quanto aos valores acostados à inicial. Contudo, aponta inconsistências
no relatório fiscal em relação às DCE que elenca (fl.380, in fine e fl. 381),
averbando que os produtos foram exportados com alíquota de 16%, com base,
igualmente, na Portaria MF 26/79 e resolução CIEX MF 2/79, e não 12%, como a
utilizada pelo Fisco em seu cálculo, postulando a revisão dos cálculos.
Baixou-se o processo cm diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse
acerca de eventual equívoco em seu cálculo frente às alegações da peticionante.
Em consequência, foi exarado novo relatório fiscal, no qual, em síntese, o agente
fiscal que o subscreve conclui que o valor a que ele chegara anteriormente, e no
qual amparou-se o r. despacho decisório estava superestimado. Em função da
motivação que articula às fls. 861/864, e planilhas de fls. 865/867, atualizados
pelo SECAT da DRF Novo Hamburgo, o valor a ser reconhecido deveria ser R$
166.356,.44, atualizado até 08/2003.Aberto prazo para a empresa se manifestar
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002008/2007-57
3
sobre o resultado da diligência, repisou seus argumento acerca da coisa julgada,
concluindo que não poderia ser reduzido o valor do crédito já reconhecido e de
redução do valor das compensações já homologadas, após contestar a
metodologia do cálculo refeito pelo Fisco.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre, por
unanimidade de votos, não acolheu as razões contidas na manifestação de inconformidade
apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 27/07/1983 a 24/05/1988
COMPENSAÇÃO CRÉDITO-PRÊMIO – AÇÃO JUDICIAL.
Se o contribuinte, detentor de título judicial referente à diferenças de crédito-
prêmio, não comprovar a desistência da ação de execução em relação àquele e
não assumir todas as custas do processo judicial, inclusive honorários
advocatícios, sequer deve ser processado seu pleito de compensação com arrimo
naquele título.”
Discordando da decisão de primeira instância, a interessada apresentou recurso
voluntário, em que reforça os argumentos contidos na manifestação de conformidade e requer o
provimento de seu recurso, nos termos a seguir:
“I. A superação de todos os requisitos do art. 50 da CN 600/2005 ou do art. 37 da
IN 210/2002, considerando a decisão proferida pela autoridade fiscal que
homologou parcialmente o crédito e a decisão proferida na execução de
honorários - único fundamento da decisão recorrida;
II. A imperiosidade de aplicação da medida judicial transitada em julgado,
conforme ementárío colacionado, com o reconhecimento da aplicação da alíquota
de 15% a título de crédito-presumido de IPI;
III. Sucessivamente, na remota hipótese de não se formar juízo de valor sobre o
primeiro item, seja cassada a decisão para que se estabeleça o contraditório, em
fase instrutória, sobre o primeiro ponto.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, do que
deve ser conhecido.
Não havendo questões preliminares, passa-se a analisar o mérito do pedido.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002008/2007-57
4
A recorrente propôs a ação ordinária no 88.00.07449-9, para reconhecimento de
direitos creditórios decorrentes os estímulos fiscais à exportação de manufaturados conferido
pelo Decreto-lei no 491, de 1969. Em face da edição das Portarias do MF no 78, 89, 270 e 292, de
1981, alega que teve seu direito cerceado, em vista da redução, extinção e modificação das bases
de cálculo do incentivo mediante tais portarias.
A recorrente apresentou à DRF/Novo Hamburgo cópia de parte da referida ação
judicial, alegando que ali se discutiam os honorários advocatícios vinculados à ação ordinária em
que foi reconhecido o crédito. O relatório da sentença é claro quanto ao objeto da ação (fl. 57):
“OBJETO DA PETIÇÃO. Trata-se de ação ordinária em que a parte autora requer
seja-lhe ressarcido (sic) as diferenças do crédito-prêmio, em razão da
inconstitucionalidade do Decreto-Lei 1.724/79.”
No mérito, a decisão acolheu o pleito da recorrente quanto à inconstitucionalidade,
em vista da suspensão do incentivo fiscal por portaria ministerial ferir o princípio da legalidade. No
que diz respeito ao pedido de compensação, a decisão foi no sentido de ser descabida a
compensação do crédito-prêmio com outros impostos federais, por ausência de norma à época.
Em relação à restituição, pela declaração de inconstitucionalidade por via difusa, a decisão
entendeu que devia ser ressarcido o crédito-prêmio.
Após apelação pela União, a sentença do TRF da 4a Região (fl. 14 e 66) foi no
sentido de dar provimento ao pedido da recorrente “para que fossem compensados os créditos
reconhecidos com o IPI sobre operações do mercado interno e com o Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica”. Assim deu-se a ementa (fl. 11 e 68):
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTÍMULOS FISCAIS. DL 491/69. DL 1.724/79. DL
1.894/81.
1. A autorização para suspender, aumentar, reduzir ou extinguir, temporária ou
definitivamente,
os
incentivos
fiscais
concedidos
pelo
DL
491/69
é
inconstitucional por invadir esfera reservada à lei (CTN, art. 97, VI).
2. Autorizado o recebimento, em espécie, do excedente do estímulo fiscal, depois
de compensado com os débitos do IPI e outros impostos federais.”
O STF negou seguimento ao Recurso Extraordinário no 208.370-4/RS, em razão de
matéria pacificada, conforme jurisprudência da Corte Maior, expressa no RE no 186.359/RS, cuja
ementa se reproduz:
“TRIBUTO - BENEFÍCIO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. Surgem
inconstitucionais o artigo 1o do Decreto-lei no 1.724, de 7 de dezembro de 1979, e
o inciso I do artigo 3o do Decreto-lei no 1.894, de 16 de dezembro de 1981, no que
implicaram a autorização ao Ministro de Estado da Fazenda para suspender,
aumentar, reduzir, temporária ou definitivamente, ou extinguir os incentivos
fiscais previstos nos artigos 1o e 5o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969.”
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002008/2007-57
5
Houve trânsito em julgado do processo em 06.11.2002 (fl. 85). Em 24.07.2003, a
recorrente, através do seu procurador, formulou petição (fl. 86) para “redistribuição do feito como
execução de sentença, requerendo o pagamento do débito no valor total de R$ 66.822,72, sendo
R$ 65.948,30 honorários advocatícios, e R$ 874,42 reembolso de custas judiciais, com a formação
do precatório”. Ao final, apresenta resumo dos valores (fl. 89):

A Procuradoria da Fazenda Nacional ofereceu embargos à execução de sentença
(processo no 2003.71.00.051052-4), buscando o reconhecimento da inexigibilidade do título
executivo judicial, por ausência liquidação por arbitramento, pelo reconhecimento da ausência de
valores a serem pagos, em razão dos produtos exportados sujeitarem-se à alíquota zero, havendo,
portanto, excesso de execução e por terem sido utilizados índices extralegais de correção
monetária (fl. 107).
Apresentada impugnação aos embargos (fls. 121/135) e a devida réplica (fls.
138/142), baixaram-se os autos em diligência à Contadoria Judicial (fl. 146), para manifestação
sobre os cálculos e sobre o excesso de execução. Reproduzo a conclusão da Contadoria (fl. 148):
“Diante de todo o exposto, deixamos de elaborar nova conta, entendendo estar
correta aquela apresentada pela embargada, cujo montante alcançou a
importância de R$ 726.305,74, dos quais são objeto de execução os honorários
(R$ 65.948,30) e as custas (R$ 874,42) em julho/2003.”
A sentença (fls. 164/170) reconheceu o cálculo efetuado pela recorrente e decidiu,
no mérito, da seguinte forma:
“No que tange à questão de fundo, também não merecem prosperar os presentes
embargos. Com efeito, a execução diz respeito à condenação da União a pagar
honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação. O
valor da condenação consiste na compensação dos valores decorrentes do crédito
atinente à exportação. Essa quantia, nos termos do decisum que está revestido
pela qualidade da coisa julgada, refere-se à diferença entre o percentual
constante na "Declaração de Crédito de Exportação", juntadas no feito principal, e
o percentual de 15%.
Assim, não assiste razão a União Federal ao invocar o art. 610 do CPC, tampouco
ao alegar que, nos termos do Decreto n° 89.241/83, a alíquota referente às
mercadorias exportadas pela embargante é zero. Isso porque a alíquota que deve
pautar a execução é a de 15%, nos termos do § 2o, do art. 2o , do Decreto 491/69.
Essa ideação é corroborada pela afirmação da Contadoria do Juízo à fl. 49:
"analisando ambas as contas, verificou-se que a divergência entre elas reside
unicamente no fator de correção monetária". Não há, pois, nos cálculos,
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002008/2007-57
6
divergência quanto à alíquota aplicada. Ressalto que a União Federal foi intimada
acerca da manifestação da Contadoria, tendo, às fls. 60/63, apenas mantido os
seus argumentos elencados na inicial destes embargos.”
O recurso de apelação foi apresentado pela da PFN (fls. 174/180), bem como as
contrarrazões da recorrente (fls. 184/196), do que se verifica que a decisão, do processo no
2003.71.00.051052-4/RS (fls. 1028/1032), foi por negar provimento à apelação. O recurso especial
não foi admitido (fls. 1033/1034) e o agravo de instrumento não foi conhecido (fl. 1035/1036).
O processo administrativo fiscal, então, foi encaminhado à Serviço de Fiscalização
(fl. 198) para cálculo do crédito-prêmio de IPI, em atendimento à Decisão Judicial no
88.00.71.07449-9 transitada em julgado. A recorrente apresentou todas as Declarações de
Exportação (fls. 204/420) vinculadas aos créditos pleiteados ao Pedido Eletrônico de
Ressarcimento
ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
41462.76350.120803.1.3.57-360.
A fiscalização verificou que os produtos da recorrente enquadravam-se à alíquota
de 12% pela Portaria MF no 26, de 1979, e pela Resolução CIEX MF no 2, de 1979, e elaborou
tabela (fls. 430/434) no qual reconheceu o valor de crédito-prêmio de R$ 321.611,56, com base na
alíquota de 12%, retornando os autos ao Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário –
SECAT, para verificação se a recorrente havia obtido provimento judicial com o direito ao crédito-
prêmio ou incentivo em certo valor ou sob alíquota determinada de 15% (fl. 427).
O Parecer DRF/NHO/SECAT no 276, de 2007 (fls. 435/437) reconhece o atendimento
ao caput do art. 50 da IN SRF no 600, de 2005, e aprova o crédito apurado pelo Serviço de
Fiscalização, atualizado até 08.2003, havendo homologada a compensação até o limite do crédito
deferido (fl. 438).
Após manifestação de inconformidade (fls. 481/490), a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Porto Alegre converteu o julgamento em diligência (fl. 961) para que a
DRF/NHO se manifestasse sobre a diferença de alíquota alegada pela recorrente e efetuasse
retificação ou ratificação dos valores calculados. A DRF/NHO assim concluiu sua informação fiscal:
“(...) I - para a classificação fiscal registrada pelo contribuinte no campo 24 da DCE
653-84/01061-2 (Fl.851), e interpretada, por engano, como código NBM
64.12.04.00, consideramos como correto o código NBM 64.02.04.00,
conseqüentemente, aplicamos o percentual de 12% (doze por cento), conforme o
previsto na Resolução CIEX MF; II - nos demais códigos de classificação fiscal
questionados pelo contribuinte que não estão relacionados especificamente na
Resolução CIEX MF, aplicamos o percentual de alíquota previsto na TIPI vigente a
época das vendas a exportação, que no caso sob exame, é de (0,00%) Zero por
cento.”
De modo diverso do primeiro cálculo efetuado pelo Serviço de Fiscalização, chegou-
se, nesta oportunidade, a um valor inferior de direito creditório (fl. 983). Devidamente intimada, a
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002008/2007-57
7
recorrente se manifestou (fls. 875/886) e discordou veementemente dos valores revisados,
requerendo-se a homologação do restante do valor originalmente pleiteado.
O julgador de piso iniciou seu voto alertando que, para que uma empresa detentora
de decisão judicial transitada em julgado possa compensar/ressarcir valores de título judicial, é
necessário que ela desista de liquidar judicialmente o valor em questão.
Da análise dos autos, entendeu que a recorrente deixou de comprovar que desistiu
de executar os valores judicialmente, seja dos honorário advocatícios, seja do crédito principal, e
aponta que “não demonstrada cabalmente essa desistência, sequer deveria ter sido processada a
indigitada da compensação, quanto mais reconhecido qualquer valor e homologada
compensação” (fl. 1049).
Entendeu o julgador a quo que, desde a edição da IN SRF no 21, de 1997, alterada
pela
IN
SRF
no
73,
de
1997,
havia
disposição
expressa
de
que
pedidos
de
compensação/ressarcimento deveriam vir acompanhados da homologação da desistência da
execução do título judicial.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 21, DE 1997
Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito
decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá
anexar ao pedido de restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do
processo judicial a que se referir o crédito e da respectiva sentença,
determinando a restituição, o ressarcimento ou a compensação. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
§ 1° No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o
ressarcimento ou a compensação somente poderão ser efetuados se o
contribuinte comprovar junto à unidade da SRF a desistência, perante o Poder
Judiciário, da execução do título judicial e assumir todas as custas do processo,
inclusive os honorários advocatícios. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
§ 2° Não poderão ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação os créditos decorrentes de títulos judiciais já executados perante o
Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997) (destaquei)
A recorrente, em resposta à solicitação feita pela autoridade fiscal, sobre a
comprovação da homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial
ou a renúncia à sua execução, bem como assunção de todas as custas do processo de execução,
informou a recorrente que “não será possível atender a solicitação em razão de que tal pedido não
foi apresentado junto ao Judiciário, vez que disposto no § 2o , do art. 50 da IN/SRF n° 600/2005 é
norma posterior à decisão da ação judicial deste processo e ao início das compensações”.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002008/2007-57
8
Continua o acórdão recorrido, que à época do envio da PER/DCOMP no
41462.76350.120803.1.3.57-360, estava vigente a IN SRF no 210, de 2002, que, em seu art. 37,
dispunha:
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes
do trânsito em julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do
sujeito passivo.
§ 1o A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de
que trata o caput poderá requerer ao sujeito passivo, como condição para a
efetivação da restituição, do ressarcimento ou da compensação, que lhe seja
encaminhada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito
creditório foi reconhecido.
§ 2o Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o
ressarcimento somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a
desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário e a assunção
de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição ou de ressarcimento os créditos
relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem
emissão de precatório.
§ 4o A compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado com débitos do sujeito passivo relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF dar-se-á na forma disposta nesta Instrução Normativa,
caso a decisão judicial não disponha sobre a compensação dos créditos do
sujeito passivo. (destaquei)
Desta forma, concluiu o julgador que havia prova do ajuizamento da ação de
execução, no entanto, não havia prova da desistência, do que não caberia o reconhecimento do
crédito, remetendo os autos à unidade local para certificação de que não tenha ocorrido
duplicidade de aproveitamento do crédito por meio da ação judicial no 88.00.07449-9.
Em 23.08.2011, o Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT da DRF/NHO
(fl. 1104), informou “que não foi recebido nos autos da ação judicial 88.00.07449-9, 2a Vara
Federal Tributária de Porto Alegre o valor do crédito deferido neste processo, constando apenas o
pagamento de valores relativos a custas e honorários advocatícios”.
Pois bem.
Em
sessão
realizada
em
15.10.2019, no
julgamento do
Processo
no
13027.000720/2002-99, através do Acórdão no 9393-009.603, a 3a Turma da CSRF, através do
voto do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, enfrentou a mesma matéria que ora se analisa,
tendo decidido, de forma unânime, o que se transcreve:
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002008/2007-57
9
“À vista desta decisão, me parece que o contribuinte não estava a executar o
valor do crédito (R$ 604.364,36), mas efetivamente o dos honorários da ação de
conhecimento, como alegado em suas Contrarrazões.
Vejamos novamente o que dizia IN/SRF no 210/2002, vigente à época da
protocolização da Declaração de Compensação (e isto vem desde a IN/SRF no
21/97 e sendo replicado nas posteriores):
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão em que for reconhecido o
direito creditório do sujeito passivo.
(...)
§ 2o Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o
ressarcimento somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar
a desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário e a
assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os
honorários advocatícios.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.” (destaques no original)
Com a devida vênia ao posicionamento do julgador de primeira instância, pela
análise que efeituei aos autos, entendo de forma diversa. A recorrente não executou os valores de
crédito prêmio de IPI reconhecidos no processo de conhecimento, mas apenas os valores de
honorários e de custas judiciais. Isso porque a restrição do § 2o do art. 37 da IN SRF no 210, de
2002, refere-se à desistência e à assunção de todas as custas, inclusive os honorários advocatícios,
do processo de execução do crédito, mas não diz respeito à execução dos honorários do processo
de conhecimento.
Outrossim, a despeito do entendimento pessoal deste relator, no que concerne às
alíquotas aplicáveis ao caso, as decisões judiciais, em suas diversas instâncias, são claras em
reconhecer a alíquota de 15% para o cálculo do montante de crédito prêmio de IPI e não 12%,
como apurado pela fiscalização. Cabe ressaltar, que a fiscalização alertou para a possibilidade da
utilização da alíquota de 15%, caso assim houvesse na decisão judicial, tanto que a fiscalização
elaborou dois grupos de tabelas, uma com a alíquota de 12% e outra com a alíquota de 15% (fls.
430/432). O despacho decisório não atacou o tema e utilizou a alíquota de 12%, fato que trouxe
toda a controvérsia.
Posto isso, em estrita observância às decisões judiciais, merece ser acolhido o pleito
da recorrente.
Conclusão
De todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
a parcela restante do crédito-prêmio a ser utilizada na compensação.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.862 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002008/2007-57
10
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1270
DF CARF MF
Original